Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-64.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710236-64.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIOGO RAFAEL OLIVEIRA VOGEL RECORRIDO: LETICIA DE BARROS SOUTO BARCELONA BERNARDES DESPACHO Considerando-se as informações constantes na declaração de IRPF do recorrente, fica intimado a juntar, no prazo de 48h, cópias de seus últimos 3 extratos bancários analíticos, de todas as contas bancárias que possuir, sob pena de indeferimento do benefício. Alternativamente, deverá recolher as custas no mesmo prazo assinalado. Int. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator